Tribunal: TJDFT
Processo: 0729326-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PAGAMENTO SIMPLES. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, em razão da ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso e do recolhimento posterior apenas na forma simples, quando determinado o pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.
II. Questão em discussão

2. Verificar se, diante do recolhimento simples do preparo, após a intimação para pagamento em dobro, é possível afastar a deserção e admitir o processamento do agravo de instrumento.
III. Razões de decidir

3. O art. 1.007, caput e §4o, do CPC, estabelece que a falta de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso deve ser sanada com o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
4. No caso, intimado para regularizar, o agravante recolheu a taxa judiciária apenas na forma simples, descumprindo a determinação legal e judicial.
5. Ausente o atendimento ao pressuposto extrínseco de admissibilidade, mantém-se a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.
IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso impõe, para a sua regularização, o recolhimento em dobro, sendo inviável o processamento do recurso se o pagamento for realizado apenas na forma simples.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, caput e §4o; 932, III; RITJDFT, art. 87, III.
Jurisprudência relevante citada: sem jurisprudência